Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718811-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA, IRENALDO PEREIRA LIMA IMPETRADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA e IRENALDO PEREIRA LIMA em face de decisão judicial proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença de no 0730293-10.2018.8.07.0001, tendo por objeto a concessão de segurança para reconhecer arbitrariedade do ato judicial impugnado, que homologara valor de avaliação de imóvel constrito, inferior ao esperado pelos impetrantes; e para autorizar a substituição do bem imóvel penhorado e avaliado por outro bem, de mesma natureza, indicado pelos executados, ora impetrantes. Nos autos do presente mandamus, os impetrantes revelaram ser executados nos autos do cumprimento de sentença supracitado, proposto pela exequente TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. No bojo do feito executivo indicado, foi penhorado e avaliado o bem imóvel situado no lote no 07, conjunto 20, ADE - Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras -DF, matrícula no 172803 do 3o Ofício de Imóveis. Tal imóvel, sede da 1a impetrante, pessoa jurídica de direito privado, corresponderia a um bem de família, o qual seria o único dos impetrantes em conjunto. Todavia, no cumprimento de sentença apontado, os executados, ora impetrantes, não se insurgiram em face de eventual impenhorabilidade do bem constrito, mas sim contra o valor de avaliação deste apurado por oficial de justiça, que fora inferior ao alcançado em laudo de avaliação particular, o qual os impetrantes julgam ser mais completo e fiel à realidade do imóvel. Insurgiram-se, também, contra o indeferimento do pedido de substituição da penhora por eles formulado, uma vez que teriam indicado outro bem imóvel, inserto no patrimônio da 2a impetrante, cujo valor se mostraria suficiente para satisfação integral do crédito exequendo. Contudo, a impugnação ofertada pelos executados foi rejeitada pelo Juízo da execução, por meio de pronunciamento judicial contra o qual fora impetrado o presente mandado de segurança. Ao que consta nos autos que tramitam no 1o Grau de Jurisdição, a decisão que exterioriza o indicado ato coator seria a de ID Num. 126851057 (autos no 0730293-10.2018.8.07.0001), prolatada em 03/06/2022. Em 06/06/2022, foi impetrado o presente writ. Após constatações acerca de incompetências para processar o presente feito, este veio concluso a esta relatoria na data de 10/06/2022, conforme certidão de ID Num. 36222272. Na mesma data (10/06/2022), foi proferido despacho, intimando-se os impetrantes para indicarem, com precisão, qual o ato judicial impugnado por meio do presente remédio constitucional, ato este, cuja indicação clara é pressuposto de admissibilidade desta ação, não fora indicado, objetivamente, na Inicial apresentada (ID Num. 36227764). No mesmo pronunciamento judicial constou, também, intimação dos impetrantes para informarem se a decisão judicial combatida era passível de recurso com efeito suspensivo, hipótese a qual, se confirmada, acarretaria no descabimento do presente mandamus. Os impetrantes apenas apresentaram a emenda determinada em 05/07/2022, mesmo assim sem esclarecimentos integrais nos moldes fixados no mencionado despacho de ID Num. 36227764 (ID Num. 37019960). Nos autos deste mandado de segurança, os impetrantes requereram, liminarmente, o cancelamento de leilão designado para alienação do imóvel penhorado; e, no mérito, o reconhecimento de arbitrariedade do ato judicial impugnado, que homologara valor de avaliação de imóvel constrito inferior ao esperado pelos impetrantes; e a determinação da substituição da penhora pleiteada no feito executivo. Entretanto, na análise dos autos do cumprimento de sentença no 0730293-10.2018.8.07.0001, verificou-se que o leilão contra o qual os impetrantes se insurgiram, ocorreu nas datas de 07/06/2022 e 10/06/2022, conforme comprova a documentação juntada por leiloeira designada naqueles autos (ID Num. 128071582 - autos no 0730293-10.2018.8.07.0001). Não suficiente, o imóvel penhorado foi arrematado em 10/06/2022, conforme comprova auto de arrematação também apresentado no feito executivo (ID Num. 128071594 - autos no 0730293-10.2018.8.07.0001). Ao que consta na execução, os impetrantes não se insurgiram contra tais atos pelas vias administrativas próprias. Nesse contexto, constatado que a sequência dos procedimentos realizados no âmbito do cumprimento de sentença supracitado indicara a perda total do objeto deste writ, foi proferido despacho por meio do qual a parte impetrante foi intimada a se manifestar acerca de seu interesse na manutenção do presente feito (ID Num. 37026571). Sobreveio petição dos impetrantes, na qual indicaram o desinteresse no feito e, consequentemente, a respectiva desistência (ID Num. 38150049). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda proposta, originalmente, no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso VIII, que autoriza a relatoria do caso a homologar desistências. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No caso em apreço, formulado o pedido de desistência pela impetrante antes da notificação da parte impetrada, ou seja, anteriormente à formação da relação jurídico-processual, verifica-se a desnecessidade de anuência da parte contrária quanto ao pleito de retirada autoral. Assim, inexistentes óbices ao deferimento do pleito, HOMOLOGO o pedido desistência formulado pela parte impetrante (ID Num. 381500493), autorizada pelo supracitado art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. Ato contínuo, cumpre pontuar que o art. 87, inciso IX, da supracitada norma regimental também autoriza a relatoria do feito cível a negar seguimento à demanda prejudicada. A conferir: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Nesse contexto, importante salientar que a homologação de desistência implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a homologação de desistência hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de agosto de 2022 11:57:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora